Tribunal: TJMT
Processo: 1021550-17.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021550-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELINA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 801.960.201-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANTONIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 631.309.201-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que os Entes Públicos recorridos fossem compelidos a custear internação domiciliar em regime
home care
para a agravante, idosa e portadora de sequelas oriundas de acidente vascular cerebral. Indeferida a liminar, a parte interpôs o Agravo Interno.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar em regime de home care, sob responsabilidade dos entes públicos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de internação domiciliar exige prova robusta da imprescindibilidade do tratamento, vinculada à necessidade de hospitalização.

4. A agravante foi classificada com 4 pontos de acordo com a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID, sendo inelegível para internação domiciliar segundo os critérios estabelecidos no documento.

5. Ausência de comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável que justifique a medida pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "O fornecimento de internação domiciliar em regime de home care somente é cabível quando comprovada, de forma robusta, a imprescindibilidade do tratamento hospitalar no domicílio, sem alternativas viáveis de cuidado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50011611820218217000, Segunda Câmara Cível, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 05.05.2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCELINA CARDOSO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de obrigação de fazer

nº 1005406-51.2024.8.11.0037, proposta pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu a tutela de urgência vindicada - que visava que os recorridos fossem compelidos a providenciarem internação domiciliar em regime
home care
às suas custas -; mas determinou que o Município avalie os cuidados técnicos dos quais carece a autora e a periodicidade necessária para seu quadro, informando nos autos no mesmo prazo para contestação.

Nas razões recursais, a agravante assegura ter restado demonstrado nos autos que as diversas sequelas em decorrência de acidente vascular cerebral, estando evidente o perigo de dano.

Assevera que o indeferimento da medida vindicada resultará em danos irreparáveis, uma vez que ao ficar em leito sem cuidados especializados, estará sujeita a infecções dentro outros agravantes.

Por fim, afiança acerca da necessidade de se instalar no meio familiar, proporcionando assim qualidade de vida ao tempo que lhe resta.

Diante do exposto, considerando haver motivos que justifiquem a concessão da tutela antecipada, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja concedida a internação domiciliar em regime
home care
e, ao final, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 231755697).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, ao apresentarem suas contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso (ID 235907161 e 240422169, respectivamente).

A agravante, irresignada com a decisão prolatada nos autos, interpôs agravo interno, requerendo a retratação do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 247852179).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A matéria discutida no agravo interno se confunde com o próprio mérito deste agravo de instrumento, razão pela qual em face dos princípios da celeridade, economia processual e a duração razoável do processo, passa-se a julgar o mérito do agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência - que visava que os recorridos fossem compelidos a providenciarem internação domiciliar em regime
home care
.

Ao caso, importante salientar que, nos termos do art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ademais, o art. 2º da Lei 8.080 de 1990, dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Compulsando os autos de origem, infere-se da inicial que a agravante é pessoa idosa, possuindo sequelas em razão de acidente vascular cerebral, permanecendo acamada quase 24 horas por dia, necessitando de cadeira de rodas para locomoção.

No entanto, observa-se que consta nos autos Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID, em que a autora foi classificada com 4 pontos, sendo inelegível para internação domiciliar segundo os critérios estabelecidos no documento.

Analisando os documentos juntados aos autos, no que tange aos requisitos à concessão da tutela de urgência, tem-se que não há nos autos prova robusta e inequívoca acerca da presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, constatado que a autora não utiliza de medicação intravenosa, ou alimentação especial por sonda, resta obstaculizada a pretensão de concessão de internação domiciliar em regime
home care
, visto que o atendimento para cuidados comuns (alimentação, higiene etc.), diversos da internação domiciliar, podem e devem ser prestados por familiares ou cuidadores.

Isso porque, o
home care
somente se faz imprescindível quando for o único tratamento possível ao paciente, cuja situação for de extrema fragilidade. No caso em tela, não foi comprovada a imprescindibilidade da internação domiciliar, embora evidentes os benefícios desta.

Nesses termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE
.
DESNECESSIDADE
. O atendimento domiciliar de equipe multidisciplinar por profissionais especializados da área de saúde configura o conceito de home care. Conforme a tradução literal, o termo de origem inglesa nada mais é do que “cuidados no lar”. Logo, podem ser atrelados à expressão aqueles pacientes com necessidades de hospitalização, a fim de estabelecer o critério ao fornecimento ou não do home care. Aliás, o próprio laudo médico trazido pela parte autora indica que a parte necessita de cuidadores. Assim, para o estabelecimento de parâmetros de modo a não inviabilizar o atendimento para todos, o deferimento dos serviços domiciliares deve ser compreendido sob o prisma da necessidade ou não de hospitalização. Nesse particular, pedidos de fornecimento de atendimento por profissionais da área de saúde em domicílios de forma esparsa, fora de tratamento específico, não encontram guarida, mormente na atual conjuntura financeira dos entes públicos. Evidente que a parte autora necessita de cuidados especiais, demandando intensa dedicação e sacrifícios da família, o que, sem dúvidas, seria diminuído com o atendimento pelos profissionais reclamados, contribuindo para a qualidade de vida do doente e dos familiares mais próximos. Todavia, a desnecessidade de manutenção dos serviços, conforme a prova que aportou junto ao juízo de origem e nesta instância, consubstanciada em laudo médico de dispensa firmado pelo profissional que vem prestando atendimento à autora, evidencia a falta de justificativa para a condenação dos entes públicos ao atendimento domiciliar almejado.
Da análise do presente, pois, tem-se que inviável o pedido de custeio de equipe multidisciplinar na residência da paciente, haja vista o alto custo e a falta de demonstração da efetiva imprescindibilidade de tratamento hospitalar - enquanto critério balizador da proporcionalidade e razoabilidade na obrigação dos entes públicos
. Reforma da decisão interlocutória
”. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50011611820218217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 05-05-2021)

Portanto, em que pese a situação vivenciada pela agravante, não houve demonstração da imprescindibilidade do fornecimento da internação domiciliar em regime
home care
.

Logo, ausente a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de Agravo de Instrumento e o Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024